Tribunal: STF
Processo: Pet 14321
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Marcus Pinto Rola, por meio do qual requer a extensão dos efeitos da decisão da Pet nº 13.015/DF que reconheceu o conluio contra o Requerente originário (Alberto Youssef) e declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Aduz o requerente que:



    “Conforme será demonstrado, os atos praticados pela Força-Tarefa Lava Jato e pelo ex-Juiz Sérgio Moro em desfavor de Alberto Youssef se espraiaram para o processo-crime n.º 5057686-95.2019.4.04.7000, ao qual responde o Requerente Marcus Pinto Rola, contaminando desde a denúncia proposta pelo Parquet até a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    Na data de 22/10/2019, o Requerente Marcus Pinto Rola foi alvo de denúncia, subscrita pela Força-Tarefa Lava Jato, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 333 do CP e art. 1º, caput e §4º, da Lei 9.613/98 (ANEXO2), durante a execução do contrato celebrado entre a Petrobras e o Consórcio RNEST, integrado pelas empreiteiras EIT e ENGEVIX. A denúncia foi distribuída, por prevenção, ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, gerando os autos de Ação Penal n.º 5057686-95.2019.4.04.7000.



    (...)



    Sustenta a Força-Tarefa Lava Jato que, com o desdobramento das investigações, teria se descoberto que Shinko Nakandakari teria atuado, no interregno de 2008 a 2010, em estratagema de lavagem de capitais supostamente capitaneado pelos executivos da EIT Marcus Pinto Rola, Paulo Cabral e Tanel Abbud Neto, com o intuito de promover o repasse de vantagens indevidas aos funcionários da Petrobras Renato Duque e Pedro Barusco. 



    No corpo da denúncia proposta contra o Requerente, consta que, para viabilizar a propina a ser paga a Renato Duque e Pedro Barusco, Tanel Abbud teria encaminhado a Shinko Nakandakar cópia do Contrato CEE n.º 040/09, celebrado entre a ENGEVIX e a M.O. Consultoria, “cuja finalidade era servir de base para que Shinko Nakandakari pudesse confeccionar, nos mesmos moldes, contrato fraudulento de consultoria entre o Consórcio RNEST e a LSFN Consultoria, a demonstrar a absoluta ilegalidade do negócio e o real objetivo criminoso dos envolvidos”. Conforme afirmou a Força-Tarefa Lava Jato, a M.O. Consultoria seria uma “notória empresa de fachada controlada por ALBERTO YOUSSEF, por meio da qual eram operacionalizados os pagamentos de vantagens indevidas por aquele doleiro”, o que teria sido comprovada perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR no bojo da ação penal n.º 5083351-89.2014.4.04.7000, vide a nota de rodapé n.º 29 da denúncia. 



    Sobre a origem do Contrato CEE n.º 040/09, disse o Ministério Público Federal que o elemento foi “apreendido durante a deflagração da 5ª fase da Operação Lava Jato, em que um dos alvos foi o escritório de contabilidade ARBOR, com sede na cidade de São Paulo/SP”. Em documento que instrui a denúncia proposta contra o Requerente Marcus Pinto Rola, menciona-se que o referido contrato, firmado entre a M.O. Consultoria e o Consórcio RNEST “encontra-se nas folhas 281 a 289 do Apenso 41, volume 01 do IPL 1041/2014 SR/DPF/PR e refere-se ao material apreendido na etapa 5 da Operação Lava Jato, cujo alvo era o escritório de contabilidade ARBOR, com sede na cidade de São Paulo/SP” (ANEXO3).



    Compulsando o Apenso 41, volume 01, do IPL 1041/2014 SR/DPF/PR (ANEXO4), verifica-se que o mandado de busca e apreensão cumprido na sede da Arbor Consultoria e Assessoria Contábil, que resultou na apreensão do Contrato CEE n.º 040/09, foi expedido pelo ex-Juiz Sérgio Moro e tinha por objeto “a coleta de provas relativas à prática por Alberto Youssef, subordinados e associados, além das empresas destes, de crimes de lavagem de dinheiro”, vejamos:



    (...)



    A diligência de busca e apreensão deferida pelo ex-Juiz Sérgio Moro, na sede da Arbor Consultoria e Assessoria Contábil, cujo objeto era a coleta de provas em desfavor de Alberto Youssef, encontra-se fulminada pela decisão proferida por Vossa Excelência na PET 13.015/DF, na medida em que declarada a nulidade de todos os atos decisórios proferidos contra Alberto Youssef no âmbito da Operação Lava Jato.



    Destaque-se que o Contrato CEE n.º 040/09, apreendido na sede da Arbor Consultoria e Assessoria Contábil, por ordem do ex-Juiz Sérgio Moro, foi determinante para a formação do convencimento do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na sentença condenatória proferida em desfavor do Requerente (ANEXO5), como podemos constatar do seguinte trecho, do tópico 2.2.4.2, item “b”, destinado à análise dos elementos de autoria:



    (...)



    Demonstrado que os atos praticados em desfavor de Alberto Youssef no âmbito da Operação Lava Jato se alastraram para o processo-crime ao qual responde o Requerente Marcus Pinto Rola, é o caso de, com fundamento no art. 580 do CPP, estender-lhe os efeitos do decisum proferido nos autos da PET 13.015/DF. 



    Ainda que o Requerente não tenha sido denunciado em conjunto com o Sr. Alberto Youssef, a denúncia contra ele proposta é um desmembramento da acusação formulada contra Youssef nos autos de n.º 5083351-89.2014.4.04.7000 (ANEXO6), que resultou em sua condenação à pena de 19 anos e 2 meses de reclusão (ANEXO7). Analisando o teor das denúncias, constata-se que ambos os casos penais tratam de vantagens indevidas que teriam sido pagas a funcionários públicos no âmbito da execução do Contrato n.º 8500.0000037.09-2, firmado entre o Consórcio RNEST (EIT/ENGEVIX) e a Petrobras. 



    Extrai-se da denúncia proposta pela Força-Tarefa Lava Jato em face de Alberto Youssef e outros que “Em 01/10/2009, o Consórcio RNEST O.C Edificações, por meio de pessoas subordinadas a mando de GERSON DE MELLO ALMADA, firmou o contrato CEE nº 040/09 com a M.O Consultoria” e, segundo a acusação, todos os envolvidos estariam “cientes de que o objeto do contrato era absolutamente falso, já que, como se referiu anteriormente, a M.O. não prestava quaisquer serviços”. A mesma narrativa e o mesmo elemento informativo, conforme já narrado, foram transportados para a denúncia proposta em face do Requerente. 



    Nessa ordem de ideias, os processos criminais que atingiram ambos tratam do mesmo objeto e decorrem da mesma investigação (Operação Lava Jato), de modo que se a busca e apreensão realizada na sede da Arbor Consultoria e Assessoria Contábil é ilegal para Alberto Youssef, também o é para Marcus Pinto Rola. É daí que advém a similitude fático-jurídica autorizadora da extensão dos efeitos da decisão, com base no art. 580 do CPP.“



    Ao final, requer o seguinte:



    “com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão de efeitos da decisão proferida nos autos da PET 13.015/DF para o processo-crime n.º 5057686-95.2019.4.04.7000, reconhecendo-se a imprestabilidade dos elementos informativos mediata e imediatamente produzidos em desfavor de Alberto Youssef, com a declaração de nulidade dos atos processuais neles fundamentados.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que, não obstante não seja o ora requerente corréu de Alberto Youssef no âmbito da mesma ação penal, a persecução penal referida nestes autos (Ação nº 5057686-95.2019.4.04.7000) encontra-se instruída com elementos de prova obtidos no âmbito de procedimento de busca e apreensão deflagrado contra o beneficiário da decisão proferida na Pet 13.015/DF. 



    Relembro que, em decisão transitada em julgado, na mencionada Pet 13.015 foi reconhecido conluio entre acusação e magistrado contra Alberto Youssef e, em consequência, declarada a nulidade de atos praticados em desfavor deste nos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Ao apreciar o pleito na decisão paradigma, restou consignado que:



    “defiro o pedido constante da petição (eDoc. 35 - Protocolo STF nº 86809/2025) e, reconhecido o conluio contra o Requerente, declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em se tratando, no caso ora em exame de persecução penal que tem parte do lastro probatório amealhado em procedimento declarado nulo por este Supremo Tribunal no Pet nº 13.015/DF - cuja decisão já transitou em julgado - é inegável a necessidade de que tais elementos devam ser desconsiderados. Vide, a contrario sensu:



    “Agravo regimental em petição. Pretendida extensão dos efeitos da decisão proferida na Pet nº 11.438. Declaração de nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente originário pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava a Jato e pelo ex-juiz Sergio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro. Requerente que não responde por imputações penais a partir de elementos de provas obtidos em mencionadas operações. Ausência de aderência e similitude de situações. Alegação de suspeição de autoridade. Observação dos termos e da forma prescrita na sistemática processual penal (CPP, art. 95 e ss). Pleito indeferido. Decisão em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (Pet nº 12.374-AgR/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/05/2024). (Grifei).



    Tenho, portanto, diante dessas circunstâncias, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o requerente originário da Pet nº 13.015/DF e o ora peticionante.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet nº 13.015/DF para reconhecer, no âmbito da ação penal nº 5057686-95.2019.4.04.7000, a imprestabilidade dos elementos informativos mediata e imediatamente produzidos em desfavor de Alberto Youssef, com a declaração de nulidade dos atos processuais neles fundamentados, devendo o juiz processante excluir dos autos quaisquer elementos probatórios obtidos em referidos procedimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente